Tribunal: TJDFT
Processo: 0803891-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. SUPOSTA CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a isenção quanto ao pagamento de imposto de renda desde fevereiro de 2024, além da condenação das partes rés a restituírem as quantias retidas a título de imposto de renda a partir daquela data. Em seu recurso assinala que possui disfunção sinusal; bloqueio átrio ventricular total – BAVT; dependência de estimulação cardíaca artificial – marcapasso; e arritmia cardíaca, o que são consideradas cardiopatias graves, segundo a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave. Assinala que o implante de marcapasso em si já é suficiente para comprovar a cardiopatia grave. Também ressalta que o “BAVT” é considerado cardiopatia grave.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
4. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
5. A parte autora alegou que possui disfunção sinusal associada a bloqueio atrioventricular total (BAVT), sendo submetido a implante de marcapasso em 01/02/2024. Ademais, juntou outro relatório médico (de 11/10/2024) apontando que aquele quadro relatado demonstra a total dependência da estimulação cardíaca artificial pelo marcapasso, o que seria considerado uma arritmia cardíaca grave, precisando de acompanhamento por toda a vida. Contudo, o pedido de isenção de imposto de renda formulado na via administrativa foi indeferido sob o fundamento de que não é portador de doença especificada em lei. (ID 76498733, págs. 24, 34, 39 e 46)
6. Os elementos nos autos não são suficientes para afastar a conclusão da perícia administrativa no sentido de ausência de cardiopatia grave. Na hipótese, o autor possui disfunção sinusal associada a BAVT (bloqueio atrioventricular total). Ocorre que, diante da dificuldade em delimitar na seara jurídica se determinada cardiopatia seria considerada grave, foi efetuado um “Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave” no ano de 1993 (ID 76498775), sendo relevante transcrever trecho daquele consenso: “Em algumas condições, um determinado item pode, isoladamente, configurar cardiopatia grave (por exemplo, fração de ejeção
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.